Tribunal: TJDFT
Processo: 0754799-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754799-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO CHIARELLI DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUANA PAIVA DA SILVA em favor de LUIZ GUSTAVO CHIARELLI DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do DF, que não teria se manifestado sobre o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico formulado pela Defesa. Na peça de ingresso, a impetrante explica que o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 218-B do Código Penal e 241-B da Lei n. 8.069/90 à pena de cinco anos em regime inicial semiaberto e dez dias-multa, além de indenização pecuniária à vítima. O mandado de prisão foi expedido em 18/07/2023 e cumprido no dia 14/12/2023. Alega que o processo de execução penal tramitou por mais de 150 dias, desde a expedição do mandado de prisão, sem qualquer decisão judicial. Argumenta que a Defesa pleiteou a prisão domiciliar do paciente em 24/07/2023, pedido que ainda não teria sido analisado. Em resumo, argumenta que o pedido se fundamenta no fato de o paciente ser o principal responsável pela subsistência da família, que atualmente conta com a mãe idosa e o irmão com retardo mental grave e transtorno psiquiátrico. Entende que há constrangimento ilegal na demora injustificada na análise do pedido, razão pela pugna pela concessão liminar da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Em consulta ao processo n. 0406384-91.2023.8.07.0015, em trâmite na Vara de Execução Penal do DF, verifica-se que na data de hoje, 26/12/2023, às 15h06, o pedido de prisão domiciliar foi apreciado e indeferido, nos termos da decisão mov. 54.1. daqueles autos, com a seguinte fundamentação: O apenado foi a uma pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 218-B, caput, do Código Penal (Mov. 1.1). Com o trânsito em julgado definitivo, foi expedida e distribuída carta de guia para execução da pena imposta. Em 09 de julho de 2018, nos autos do Pedido de Providências 7891-31/2018, este Juízo estabeleceu as hipóteses em que será autorizado o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: ... III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo, previsto no artigo 218-B, caput, do Código Penal, o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Cientifiquem às partes. Noutro giro, disponibilizem os autos, novamente e com urgência, à Seção Psicossocial deste Juízo para elaboração de estudo social a fim de viabilizar a análise de prisão domiciliar humanitária (Mov. 44). Com a juntada, deem vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Por fim, deem vista dos autos ao Ministério Público para manifestação a respeito do pedido de autorização para trabalho externo via proposta particular (Mov. 51). Após, tornem os autos conclusos. Tal circunstância superveniente, em rigor, torna evidentemente prejudicado o julgamento da presente ação, dada a perda do seu objeto. Isso posto, JULGO EXTINTO o habeas corpus, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial